Tribunal: TJDFT
Processo: 0740156-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0740156-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE VALBERTO DE SIQUEIRA MANGABEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE VALBERTO DE SIQUEIRA MANGABEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos dos embargos à execução de no 0706399-05.2018.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça por ele vindicada. Em suas razões, sustenta, em síntese, que a Constituição assegura o pleno acesso ao Judiciário, discorrendo, ainda, acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, notadamente em razão de toda documentação juntada, que comprova a necessidade de concessão do benefício em seu favor. Acrescenta que requereu o benefício em razão de ser sócio fiador de empresa que esta sob recuperação judicial, além de ter sido afetada pelas medidas de restrição impostas pelas autoridades governamentais devido a pandemia causada pelo novo Coronavírus, sobretudo o fechamento das lojas, não havendo elementos capazes de ilidir a presunção de hipossuficiência. Assevera que em conjunto com sua esposa recebe mensalmente a quantia de R$ 4.429,791 (quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), tendo em contrapartida, despesas básicas familiares na ordem de R$ 7.754,732 (sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três). Colaciona precedentes em abono à sua tese. Sustenta que o risco de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado o imediato recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pede o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando a presunção relativa de veracidade (iuris tantum) atribuída pelo artigo 99, § 3o, do CPC à declaração de pobreza por pessoa natural, entendo que deva ser suspensa a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, como forma de evitar cobranças indevidas do agravante, antes de mais profunda análise e do julgamento do presente pelo colegiado, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator